Tribunal: TJSP
Processo: 1006100-93.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de que a vítima é proprietária do veículo acidentado e, à época do acidente, estava inadimplente com o pagamento do valor do prêmio. Irrelevância. Aplicação do teor das Súmulas no 257 do C. STJ e no 11 deste E. Tribunal. Acidente e nexo causal com lesão, comprovados. Sentença

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de que a vítima é proprietária do veículo acidentado e, à época do acidente, estava inadimplente com o pagamento do valor do prêmio. Irrelevância. Aplicação do teor das Súmulas no 257 do C. STJ e no 11 deste E. Tribunal. Acidente e nexo causal com lesão, comprovados. Sentença mantida. Recurso desprovido.